Tribunal: STF
Processo: HC 93779
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
   INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 38 DA LEI N. 10.409/06. NULIDADE
   ABSOLUTA. ANULAÇÃO, AB INITIO, DA AÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA
   PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS.
   PREJUDICIALIDADE.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   está alinhada no sentido de que a inobservância do rito
   processual traçado no art. 38 da Lei n. 10.409/06 gera nulidade
   absoluta. Anulação, ab initio, da ação penal, resultando
   prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de
   liberdade por outra restritiva de direitos.
Ordem concedida.